Tribunal: CARF
Processo: 18470.733040/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IRPF. AÇÃO JUDICIAL. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. RENÚNCIA. UNIDADE DE JURISDIÇÃO.
A propositura de ação judicial pelo contribuinte com o mesmo objeto de pleito administrativo importa renúncia deste, em razão do princípio constitucional da unidade da jurisdição.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.733040/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.503 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de fevereiro de 2024
Recorrente
CELSO PAIVA FARIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IRPF. AÇÃO JUDICIAL. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. RENÚNCIA.
UNIDADE DE JURISDIÇÃO.
A propositura de ação judicial pelo contribuinte com o mesmo objeto de pleito
administrativo importa renúncia deste, em razão do princípio constitucional da
unidade da jurisdição”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário interposto, face à propositura pelo Recorrente de ação judicial com o mesmo
objeto, restando configurada a renúncia à via administrativa em face ao princípio da unidade de
jurisdição.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Rodrigo
Rigo Pinheiro e Francisco Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 09/12) em nome do sujeito passivo
em epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Imposto de Renda
Pessoa Física (DIRPF) do exercício 2007 (fls. 18/23). Foi efetuada a glosa do imposto pago
declarado de R$ 17.430,73, correspondente à compensação indevida de Imposto de Renda
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.733040/2012-11
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.503 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.733040/2012-11

Retido na Fonte (IRRF) referente à fonte pagadora Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão (CNPJ n.o 42.498.534/0001-66).
Em razão deste lançamento, o saldo do Imposto de Renda a restituir ficou
reduzido de R$ 17.430,73 para zero.
Com a ciência da Notificação, por via postal, em 14/11/2012 (fl. 24), o
Interessado apresentou impugnação (fls. 02/07) em 13/12/2012, alegando que:
 em preliminar de nulidade, o ato administrativo é desprovido de motivação
e razoabilidade, criando indevidamente uma hipótese de incidência;
 o valor da glosa está com exigibilidade suspensa de acordo com o art. 151,
inciso II do Código Tributário Nacional, em virtude do depósito judicial
do mesmo conforme processo n.o 2004.51.01.002278-0 em trâmite na 21a
Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro; e
 o laudo médico oficial em anexo atesta que o início da moléstia grave
ocorreu em 19/12/2001, ou seja, antes do pedido de isenção solicitada na
justiça.
Em 26 de março de 2013, a 19a Turma da DRJ/01, entendeu por bem não
conhecer da Impugnação apresentada, com manutenção do crédito tributário, conforme ementa
abaixo transcrita:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
O contribuinte foi regularmente cientificado da Notificação de Lançamento e exerceu
plenamente seu direito de defesa por meio de impugnação, demonstrando entendimento
da infração apurada, inexistindo, portanto, cerceamento do direito de defesa.
IRPF.
AÇÃO
JUDICIAL.
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
RENÚNCIA.
UNIDADE DE JURISDIÇÃO.
A propositura de ação judicial pelo contribuinte com o mesmo objeto de pleito
administrativo importa renúncia deste, em razão do princípio constitucional da unidade
da jurisdição”.
À fl. 48, o contribuinte apresenta seu Recurso Voluntário aduzindo que “conforme
despacho e Ofício, a MM. juíza federal da 21a Vara Federal determinou a conversão em renda
dos valores que encontravam-se em depósitos judiciais no processo daquela Vara, (...), para
conta do Banco do Brasil, conforme cópia de extratos anexos, extraídos em 02.12.14; a conta foi
encerrada em 29.04.14, com saldo zero”.
Não houve oposição de contrarrazões da Fazenda Nacional.
É o Relatório.

Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.503 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.733040/2012-11

Voto
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
Conforme Súmula CARF 1, a propositura pelo contribuinte de ação judicial, por
qualquer modalidade processual, antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo objeto da
lide administrativa importa renúncia às instâncias administrativas ou desistência de eventual
recurso interposto.
Não poderia ser de outra forma, pois a coisa julgada a ser proferida no âmbito do
Poder Judiciário, dentro da ação ajuizada pelo contribuinte, jamais poderia ser alterada no
processo administrativo, o que torna inócua a lide administrativa.
Neste caso, conforme informado pela decisão recorrida (fl.33), “caso a Fazenda
Nacional seja vencedora na ação judicial proposta pelo contribuinte, o depósito judicial será
convertido para os cofres públicos, sendo cabível sua compensação na DIRPF. Entretanto, no
ajuste anual deverão ser considerados como tributáveis os rendimentos de R$ 92.673,33 não
declarados pelo contribuinte, conforme Dirf de fl. 25”.

Conclusão
De toda forma e diante do exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO, em função do que determina a Súmula CARF 1.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 62
DF CARF MF
Original